Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, além de indenização por dano material no valor de R$ 6.765,00 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Alega o recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto foram extraviados vinhos adquiridos na Europa para compor sua coleção, o que lhe causou grande frustração e tristeza.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47462221) e com preparo regular (ID 47462222 e 47462223). Contrarrazões apresentadas (ID 47462226).
3. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e um sentimento de tristeza, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
5. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração. (Precedentes: Acórdão 1698453, 07486383720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692521, 07078724520228070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1672048, 07138022620228070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.